Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721802-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: NURY SALIM BILEL RAAD REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por NURY SALIM BILEL RAAD com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2a Turma Criminal, transitado em julgado em 20.03.2023, que, nos autos do processo no 0727490-83.2020.8.07.0001, negou provimento ao recurso do réu e manteve a sentença que condenou o ora requerente pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, nos termos no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, a 02 anos e 04 meses de reclusão, com início de cumprimento no regime semiaberto, bem como a pena de multa fixada em 14 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa investe-se contra a dosimetria da pena, relativamente à ofensa ao artigo 59, do CP, pois o julgador da decisão revisanda, confirmada por acórdão, embora tenha afirmado que a pena foi fixada de forma favorável ao réu, a qualificadora trazida para aumentar a pena, na hipótese o §4o, do art. 155, do CP, não se encontra presente no caso dos autos. Nessa perspectiva, enfatiza que a qualificadora do furto pelo abuso de confiança se caracteriza quando é cometido por pessoa em que a vítima confiava e que trai essa confiança para cometer o crime. Todavia, o requerente não gozava da confiança da vítima, não havendo provas nos autos da existência da qualificadora, motivo pelo qual não seria possível sua incursão no §4o do art. 155 do CP. Noutro ponto, alega a impossibilidade de uso de maus antecedentes para cominação da pena, sobretudo porque uma das condenações utilizadas como antecedentes penais e reincidência, diz não específica, qual seja, a condenação por crime de receptação, nos autos do processo n. 2013.07.1.005810-7, transitada em julgado definitivamente em 18/09/2017, não havia transitado em julgado quando da prática do crime em questão. Deste modo, deve-se observar o disposto na Súmula 444, do STJ, para não incorrer em bis in idem e retirar a condenação dos antecedentes do autor. Além do mais, teria o Julgador fixado o regime prisional em razão da reincidência, sendo, portanto, possível aplicar a disposição contida no art. 44, do CP, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não houve violência ou ameaça na prática delitiva. Acrescenta que, uma vez revisada e alterada a sentença, é possível aplicar, o art. 77, do Código Penal. Aponta como correta para aplicação da dosimetria a redação do caput do art. 155, do CP, devendo a pena base ser alterada para retirar do cumprimento da pena, a incidência do regime semiaberto. Ao final, apresenta razões para o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela desqualificação do fato tipo praticado, para o caput do art. 155 do CP e desconsiderado como reincidente sua conduta descrita nos autos do processo n. 2013.07.1.005810-7. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, é sabido que medida dessa natureza, em sede de revisão criminal, possui caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal. A propósito, cumpre destacar que, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). A Corte Superior, ainda, possui jurisprudência, em relação à revisão criminal para fins de discussão de dosimetria da pena, no sentido de que, nessas hipóteses, “a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade (...)”[1]. Outrossim, esta Egrégia Corte de Justiça, por meio de sua Câmara Criminal, já decidiu que a “concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...)”[2]. A partir dessas premissas iniciais, e analisando, em um juízo sumário de cognição, os argumentos deduzidos pelo autor e superficialmente a prova pré-constituída existente nos autos, não exsurge evidente a alegada ausência de provas da qualificadora, tampouco a utilização de condenação anterior, sem transito em julgado, como antecedentes penais. Com efeito, infere-se da sentença condenatória, ter a denúncia descrito com clareza que o réu “de forma livre, voluntária e consciente, subtraiu, mediante fraude, R$474,47 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) pertencentes a LAILA MOREIRA MACHADO” e que “a vítima LAILA recebeu uma falsa mensagem de texto – SMS em seu celular, no formato Banco do Brasil, com um link e solicitação para atualização de dados. A vítima acessou o link, foi direcionada a uma página na internet falsa do Banco do Brasil, onde inseriu seus dos bancários para suposta atualização”. De acordo com a sentença, “a qualificadora restou devidamente comprovada, uma vez que o furto foi praticado mediante fraude”. De fato, a qualificadora prevista no §4o inciso II do CP, anuncia que “a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza”. Nesse ponto, muito embora o requerente defenda ausência de provas quanto à qualificadora, referindo-se ao abuso de confiança, há nos autos elementos de provas que comprovam ter o acusado praticado furto mediante fraude, ou seja, utilizou-se o requerente de artifício malicioso para burlar a esfera de vigilância da vítima e, assim, subtrair-lhe o patrimônio (R$474,47). Assim, reitero, numa primeira análise, não verifico a suposta ausência de prova que ensejasse a desqualificação do crime pretendida pelo requerente. Quanto à dosimetria da pena, de igual modo não se mostra inequívoco eventual e flagrante ilegalidade nos critérios adotados pelo d. Juiz sentenciante que justifique a concessão excepcional do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, a princípio, o requerente ostentava duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma utilizada pelo Magistrado sentenciante para caracterizar os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria e, a outra, para fins de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, não incorrendo, assim, em bis in idem. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] a condenação por fato anterior à data do crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente, pode ser considerada circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - na primeira fase da dosimetria da pena [...]".(AgRg no HC n. 662.610/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021.) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. [1] AgRg no AREsp n. 2.186.211/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023. [2] Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora